Tribunal: TCU
Processo: 027.062/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra a Sra. Sandra Regina Gomes Vidal, ex-prefeita do município de Ibicoara/BA, em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Sandra Regina Gomes Vidal, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Sandra Regina Gomes Vidal, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data 26.016,00 17/3/2011 26.016,00 4/4/2011 6.150,00 4/5/2011 19.866,00 5/5/2011 52.032,00 6/7/2011 1.782,00 2/8/2011 24.234,00 18/8/2011 26.016,00 5/9/2011 26.016,00 4/10/2011 26.016,00 22/11/2011 26.016,00 2/12/2011 9.3. aplicar à Sra. Sandra Regina Gomes Vidal, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para a adoção das medidas que entender cabíveis.